Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-20.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002539-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BEATRIZ FATIMA DE AMORIM - CPF: 432.809.351-72 (APELANTE), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), VAGSON BATISTA BRAGIAO - CPF: 780.998.381-49 (APELANTE), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), GILMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 143.296.624-34 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA - CPF: 921.532.161-68 (APELANTE), VAGSON BATISTA BRAGIAO - CPF: 780.998.381-49 (APELADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), GILMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 143.296.624-34 (APELADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA - CPF: 921.532.161-68 (APELADO), BEATRIZ FATIMA DE AMORIM - CPF: 432.809.351-72 (APELADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BEATRIZ FÁTIMA DE AMORIM E PROVEU O DE VARGSON BATISTA BRAGIÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – MATÉRIA PRECLUSA – PLEITO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE CORREÇÃO E JUROS PELO INCC – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – ADMISSIBILIDADE DA ARGUMENTAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR BEATRIZ FÁTIMA DE AMORIM – PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR VAGSON BATISTA BRAGIÃO.

Não procede o pedido de não conhecimento por deserção, pois se verifica que desde a contestação ocorreu pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo Requerido/Apelante Vagson Batista Bragião, não havendo qualquer insurgência em face disso pela parte adversa até o momento da sentença; salientando-se que ocorreu o pedido em sede recursal, sendo que a parte contrária não trouxe qualquer elemento que comprovasse a hipossuficiência financeira do Apelante, caracterizando-se, diante do contexto, o deferimento tácito.

No que tange ao pedido de fixação de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00, correspondentes a 20 dias, em decorrência de descumprimento de ordem judicial, não se mostra razoável, eis que na decisão que deferiu o pedido de desocupação do imóvel não houve qualquer fixação de multa, mas apenas o prazo de 10 (dez) dias, até mesmo porque, em se tratando de imóvel residencial, considera-se razoável o prazo excedente, em que ocorreu a desocupação voluntária.

Melhor sorte não socorre à Apelante, no que tange ao pedido de condenação dos Apelados a pagar a quantia de R$ 12.411,80 (doze mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos), à título danos materiais em favor da Apelante, sem prejuízos dos consectários legais, com desconto/abatimento desses valores da devolução da diferença do ágio, pois deveria ela opor Embargos de Declaração a fim de que tal matéria (perdas e danos) fosse efetivamente tratada, ou seja, que fosse suprida a omissão, vez que tal tópico não consta da sentença recorrida. Em sendo assim, considera-se preclusa a questão.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da multa de 2% (dois por cento) contra a Apelada Maria Lucitânia, por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista não ter comparecido na audiência de conciliação e nem justificou sua ausência, também não há o menor fundamento, uma vez que se encontrava presente na audiência de conciliação o seu esposo, Sr. Gilmar Batista da Silva, que possuía os mesmos interesses da esposa ausente; e mais, devidamente representados por seu advogado, o Dr. Alberto André Lasch. Ademais, não houve qualquer prejuízo decorrente da ausência em face à tentativa de acordo, que não foi aceita pela Requerida, ora Apelante.

Quanto ao pedido de fixação da correção monetária, incidência de juros, utilizando como índice o INCC, frise-se que em se tratando de relação de contrato, a incidência de juros moratórios ocorre desde a citação, e a recomposição monetária desde que houve o prejuízo ou desembolso, a fim de corrigir o valor correspondente.

Mostra-se descabida a condenação do Apelante Vagson Batista Bragião, eis que não foi ele quem deu causa ao imbróglio, mas sim as pessoas dos Apelados Gilmar Batista e Maria Lucitania, que se responsabilizaram em manter o imóvel em dia, em arcar com toda onerosidade e despesas advinda da negociação, o adimplemento era uma delas, de modo que se torna inviável também a condenação dele ao pagamento de honorários sucumbências.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BEATRIZ FÁTIMA DE AMORIM e VAGSON BATISTA BRAGIÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual, cumulada com Pedido de Tutela de Evidência de Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 1002539-20.2017.8.11.0041, proposta por BEATRIZ FATIMA DE AMORIM em desfavor de VAGSON BATISTA BRAGIAO,

GILMAR BATISTA DA SILVA e de MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA, para o fim de: a) DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes (id 4723852), e, em consequência, REINTEGRAR em definitivo a requerente na posse do imóvel indicado na inicial, confirmando a liminar; b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da multa contratual prevista nas cláusulas 3.2 e 5.3, com a perda de 30% (trinta por cento) do valor do ágio pago na cláusula 3.1, devendo a parte autora realizar a devolução da diferença sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito; c) DECLARAR a nulidade da cláusula 7.1 por ser abusiva; d) CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Em razão de sucumbência mínima da autora, os Requeridos foram CONDENADOS solidariamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Foram acolhidos Embargos de Declaração, determinando-se a correção monetária dos danos materiais, nos termos do verbete sumular n. 43 do STJ (desde o efetivo prejuízo), com juros moratórios de 1% desde a citação, aplicando-se o disposto no artigo 405 do Código Civil/2002.

A Apelante,
BEATRIZ FÁTIMA DE AMORIM
, menciona que a lide trata de “(...) rescisão contratual c/c pedido de tutela de evidência de reintegração de posse e indenização por perdas e danos, advinda de negócio jurídico celebrado entre as partes cujo objeto era compra e venda de bem imóvel situado no condomínio Rio Coxipó, unidade nº 50, Cuiabá/MT”, em decorrência de inadimplemento dos Apelados, que violaram regras estabelecidas contratualmente, que previam, inclusive, a rescisão do negócio jurídico.

Argumenta que “(...) as Apeladas foram devidamente citadas/intimadas para desocupar o imóvel em 25/05/2017, sendo acostado aos autos o respectivo mandado cumprido em 30/05/2017, porém os Apelados descumpriram a ordem exarada, ocasião em que a Apelante noticiou tanto por meio de petição acostada aos autos (id 8044005), bem como pediu vênia para registrar na ata de audiência de conciliação realizada na data de 12/06/2017, o descumprimento da liminar pelos Apelados (...)”; que após “(...) foi proferida em 29/06/2017 outra decisão pelo Juízo Singular (id nº 8338384), mantendo a ordem judicial de desocupação do imóvel em 05 (cinco) dias, e, consequente, reintegração de posse da Apelante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), sendo os Apelados devidamente intimados acerca da respectiva decisão, inclusive consta registrado nos andamentos processuais o decurso de prazo dos Apelados em 10/07/2017.

Salienta que houve descumprimento da ordem exarada, pois informaram que os Apelados desocuparam o imóvel em 30/7/2017 (domingo), ou seja, eles próprios confessaram ser reincidentes e descumpriram a decisão durante 20 (vinte) dias.

Pugna pela fixação/aplicação da multa (astreinte) devida ao descumprimento da liminar/tutela de evidência deferida, que se perdurou por 20 (vinte) dias, multiplicado por R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo um montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízos dos consectários legais.

No que diz respeito às perdas e danos materiais e dívidas deixadas pelos Apelados, alega que foram identificados, após a desocupação do imóvel, ou seja, posteriormente à ação, débitos do imóvel (IPTU, Taxa de Condomínio e prestações do financiamento imobiliário), no valor de R$ 11.078,32 (onze mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) cuja origem é do período em que os Apelados ainda se encontravam no imóvel, na época da informação nos autos.

Assevera que “(...) após ser desocupado o imóvel pelos Apelados a Apelante teve custo de material no valor de R$ 1.333,48 (Um Mil trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), para reformar o imóvel devido a deterioração praticada pelos Apelados conforme demonstrado nos autos (id. 9628583)”. (ID. Num. 47802048 – pág. 5)

Requer o provimento do apelo para: “(...) fixar a multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) correspondentes a 20 (vinte) dias em desfavor dos Apelados, devida pelo descumprimento da ordem judicial, devidamente corrigidos”; (...) condenar os Apelados a pagar a quantia de R$ 12.411,80 (doze mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos), à título danos materiais em favor da Apelante, sem prejuízos dos consectários legais, com desconto/abatimento desses valores da devolução da diferença do ágio.

Pugna, ainda, pela aplicação da multa de 2% (dois por cento) contra a Apelada Maria Lucitânia, por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não compareceu na audiência de conciliação e nem justificou sua ausência.

Após o julgamento dos Embargos de Declaração, a Apelante BEATRIZ FÁTIMA DE AMORIM ratificou a apelação que foi ofertada de forma prematura e também complementou as razões do mencionado apelo, alegando que existe posicionamento consolidado sobre a fixação da correção monetária, incidência de juros, inclusive estabelecendo outro marco para correção monetária e juros, utilizando como índice o INCC.

Requer o provimento da sentença para aplicar o INCC e os juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, eis que não existe mora da Vendedora/Autora, ora Recorrente, mas sim dos Compradores/Apelados que foram inadimplentes.

Por sua vez,
VAGSON BATISTA BRAGIÃO
, defende que “(...) Não assiste razão condenar o apelante solidariamente com os demais réus, haja vista que conforme demonstrado por toda instrução, quem deu causa exclusiva a todo imbróglio foram as pessoas de Gilmar Batista e Maria Lusitânia, pois ao assinar o contrato se responsabilizaram em manter o imóvel em dias, em arcar com toda onerosidade e despesas advinda da negociação, o adimplemento era uma delas”. (ID. Num. 47802059 – pág. 5). E que “(...) Da mesma forma é o entendimento para o pagamento a título de honorários sucumbenciais, posto que embora o apelante tenha intermediado a situação, viu-se durante toda instrução que o apelado Gilmar Batista e Maria Lucitania

foram os diretos beneficiados de toda situação”. (ID. Num. 47802059 - Pág. 5)

Frisa que “(...) com a condenação, a apelada Beatriz Amorim deverá devolver a diferença a título de pagamento de ágio ao apelado Gilmar, onde no caso o apelante nada receberá, nem pagará”. (ID. Num. 47802059 - Pág. 5)

Observa que “(...) a situação discorreu entre Gilmar Batista, Maria Lucitania e Beatriz Amorim, como também observamos que esta sendo findada com aparente solução para estas referidas partes, excluindo-se totalmente o apelante de bônus, mas imputando-lhe o ônus que o mesmo não ocasionou”. (ID. Num. 47802059 - Pág. 5 e 6)

Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de reformar a sentença, em razão de “error in judicando”, a fim de que se acolha o pedido de condenação a título de dano moral, bem como pagamento de honorários sucumbenciais recaiam sobre os Apelados Gilmar e Maria Lucitânia.

Os Apelados
GILMAR BATISTA DA SILVA e sua esposa MARIA LUCITÂNIA BATISTA DA SILVA
, apresentaram contrarrazões aos apelos interpostos por
BEATRIZ FÁTIMA DE AMORIM e VAGSON BATISTA BRAGIÃO
, requerendo a manutenção da sentença, sendo que em face deste último, arguiu-se preliminarmente a ausência de preparo, devendo o recurso ser julgado deserto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de deserção por ausência de preparo.

Atento aos atos do processo, vê-se que desde a contestação houve pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo Requerido, VAGSON BATISTA BRAGIÃO, cumprindo ressaltar que não houve qualquer insurgência em face de tal pedido até o momento em que ele, não conformado com a sentença, interpôs apelação cível.

Diante disso, não vejo como albergar o pedido de deserção, salientando-se também que não houve qualquer trazida nos autos que pudesse revelar a ausência de hipossuficiência financeira do Sr. VAGSON BATISTA BRAGIÃO.

Com esses apontamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

No mérito, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da sentença que, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual, cumulada com Pedido de Tutela de Evidência de Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 1002539-20.2017.8.11.0041
, proposta por BEATRIZ FATIMA DE AMORIM em desfavor de VAGSON BATISTA BRAGIAO,

GILMAR BATISTA DA SILVA e de MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA, DECRETOU a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes (id 4723852), e, em consequência, REINTEGROU em definitivo a requerente na posse do imóvel indicado na inicial, confirmando a liminar; CONDENOU a parte reclamada ao pagamento da multa contratual prevista nas cláusulas 3.2 e 5.3, com a perda de 30% (trinta por cento) do valor do ágio pago na cláusula 3.1, devendo a parte autora realizar a devolução da diferença sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito; DECLAROU a nulidade da cláusula 7.1 por ser abusiva; CONDENOU os requeridos solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). E, em razão de sucumbência mínima da autora, CONDENOU, solidariamente, os Requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Registre-se que foram acolhidos Embargos de Declaração, determinando-se a correção monetária dos danos materiais, nos termos do verbete sumular n. 43 do STJ (desde o efetivo prejuízo), com juros moratórios de 1% desde a citação, aplicando-se o disposto no artigo 405 do Código Civil/2002.

- Apelação interposta por
BEATRIZ FÁTIMA DE AMORIM.

Os pontos a serem analisados são os seguintes:

_ Pedido de fixação de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) correspondentes a 20 (vinte) dias em desfavor dos Apelados, devida pelo descumprimento da ordem judicial, devidamente corrigidos;

No que tange a esse tópico, tenho que não merece prosperar o recurso, pois se verifica que na decisão que deferiu o pedido de desocupação do imóvel em questão não houve qualquer fixação de multa, mas apenas prazo de 10 (dez) dias.

Assim, não há, a meu viso, no caso, interpretação automática de imposição de multa por descumprimento de decisão, sobretudo porque se trata de imóvel utilizado com propósito residencial, não havendo também insurgência por ocasião da decisão; ao revés, ocorreu insurgência da parte de GILMAR BATISTA DA SILVA e sua esposa MARIA LUCITÂNIA BATISTA DA SILVA, que inclusive, interpuseram Agravo de Instrumento (n. 1005462-45.2017.8.11.0000), que ficou sob a minha presidência, sendo o mesmo desprovido.

Com esses apontamentos, mostra-se descabido o pedido de fixação de multa por descumprimento de decisão, até mesmo porque ocorreu a desocupação voluntária do imóvel em tempo considerado como razoável, em se tratando de imóvel residencial.

Melhor sorte não socorre à Apelante, no que tange ao pedido de condenação dos Apelados a pagar a quantia de R$ 12.411,80 (doze mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos), à título danos materiais em favor da Apelante, sem prejuízos dos consectários legais, com desconto/abatimento desses valores da devolução da diferença do ágio, pois deveria ela opor Embargos de Declaração a fim de que tal matéria (perdas e danos) fosse efetivamente tratada, ou seja, que fosse suprida a omissão, vez que tal tópico não consta da sentença recorrida.

Em sendo assim, considera-se preclusa a questão.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ACOLHIMENTO – OMISSÃO NA SENTENÇA (PERDAS E DANOS) – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Não há que se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, diante da sua participação na negociação da compra do imóvel e ter o seu nome envolvido na retirada da requerente na posse das terras.

Se a autora não opôs recurso de embargos de declaração visando sanar a omissão da sentença a respeito das perdas e danos, não deve ser conhecido o recurso de apelação da parte autora nesse particular, diante da preclusão, conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp nº 407.460/RS).

Diante do não conhecimento do recurso de apelação (principal), resta prejudicado o recurso adesivo, consoante o artigo 997, § 2º, III, do CPC/15.-

(N.U 1007322-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

No que diz respeito ao pedido de aplicação da multa de 2% (dois por cento) contra a Apelada Maria Lucitânia, por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não compareceu na audiência de conciliação e nem justificou sua ausência, também não há o menor fundamento, uma vez que se encontrava presente na audiência de conciliação o seu esposo, Sr. Gilmar Batista da Silva, que possuía os mesmos interesses da esposa ausente; e mais, devidamente representados por seu advogado, o Dr. Alberto André Lasch.

Ademais, não houve qualquer prejuízo decorrente da ausência em face à tentativa de acordo, que não foi aceita pela Requerida, ora Apelante.

E, por fim, no que tange ao pedido de

fixação da correção monetária, incidência de juros, utilizando como índice o INCC, frise-se que em se tratando de relação de contrato, a incidência de juros moratórios ocorre desde a citação, e a recomposição monetária desde que houve o prejuízo ou desembolso, a fim de corrigir o valor correspondente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VENDA DO BEM A TERCEIROS - RESTITUIÇÃO - DANOS MATERIAIS - TERMO INICIAL - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESEMBOLSO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO.

- Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem desde a citação. Havendo valores a serem restituídos, o termo inicial da correção monetária deve corresponder à data do efeito desembolso.

- É dever da parte ré vendedora recompor de forma plena os prejuízos materiais que causou à parte Autora. A venda em duplicidade do bem é situação que ultrapassa o simples descumprimento contratual e é ato ilícito suficiente para causar danos morais aos autores. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.10.009858-5/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

- Apelação interposta por WAGSON BATISTA BRAGIÃO

Os pontos de análise são: _ inviabilidade de condenação do Apelante, pois não foi ele quem deu causa ao imbróglio, mas sim as pessoas dos Apelados Gilmar Batista e Maria Lucitania, que se responsabilizaram em manter o imóvel em dia, em arcar com toda onerosidade e despesas advinda da negociação, o adimplemento era uma delas;

_ inviabilidade de pagamento a título de honorários sucumbenciais, posto que embora o apelante tenha intermediado a situação, viu-se durante toda instrução que o apelado Gilmar Batista e Maria Lucitania foram os diretos beneficiados de toda situação;

_ Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de reformar a sentença, em razão de “error in judicando”, a fim de que se acolha o pedido de condenação a título de dano moral, bem como pagamento de honorários sucumbenciais recaiam sobre os Apelados Gilmar e Maria Lucitânia.

Efetivamente, deve ser provido o apelo interposto.

Verifica-se dos autos a ausência de responsabilidade do Apelante Vagson Batista Bragião, uma vez que ele, primeiramente, comprou o imóvel da Apelante Beatriz Fátima de Amorim e se comprometeu a adimplir as parcelas do financiamento correspondente, o que ocorreu até que repassasse a responsabilidade aos Apelados Gilmar Batista da Silva e sua esposa Maria Lucitânia Batista da Silva, que assumiram a continuidade de pagamento do financiamento, ou seja, concordaram com o ônus e não honraram o compromisso, devendo, assim, serem os responsáveis pelos encargos decorrentes de tal inadimplemento.

Tais apontamentos, os quais são incontroversos, fazem parte da sentença:

“No caso em apreço, a parte autora e o primeiro requerido Vagson Batista Bragião celebraram contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial (ID n. 4723852), sendo o pedido de rescisão fundado no inadimplemento das parcelas do financiamento. Por sua vez, o primeiro requerido Vagson Batista Bragião vendeu o imóvel para os requeridos Gilmar Batista da Silva e Maria Lucitania Batista da Silva, que se comprometeram a dar continuidade no contrato com o pagamento das parcelas do financiamento. Ao meu ver, entendo que os efeitos de eventual rescisão contratual poderão refletir nos requeridos Gilmar Batista da Silva e Maria Lucitania Batista da Silva, pois mesmo não tendo entabulado contrato diretamente com a autora, assumiram o encargo de dar continuidade no pagamento das parcelas do financiamento, portanto, devendo suportar os ônus. Feitas tais considerações examino se houve ou não o descumprimento contratual”. (ID. Num. 47802046 – pág. 5)

Em face disso, a meu viso, não há como apenar o recorrente Vagson Batista Bragião pelo inadimplemento, retirando-lhe, portanto, a responsabilidade pelos efeitos do não pagamento das obrigações assumidas pelos Apelados Gilmar Batista da Silva e Maria Lucitania Batista da Silva, não se mostrando razoável a condenação solidária, a título de indenização por danos morais, nem mesmo em relação aos honorários advocatícios.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Beatriz Fátima de Amorim e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Vagson Batista Bragião, para o fim de eximi-lo da condenação por danos morais, e também dos honorários advocatícios, devendo os Apelados arcarem com tais verbas individualmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021